Tribunal: CARF
Processo: 10580.727202/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO. CÁLCULO SOBRE O TOTAL DOS RENDIMENTOS, OBSERVADO O LIMITE ANUAL.
Tendo o interessado apresentado declaração de ajuste anual com a opção pelo desconto simplificado, deve ser reajustado o desconto simplificado em face da alteração dos rendimentos tributáveis.
O desconto simplificado de 20% deve ser calculado não apenas sobre os rendimentos confessadamente declarados, mas também sobre os rendimentos apurados pela fiscalização, observado o limite anual vigente em cada ano-calendário.
CARNÊ-LEÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) (Súmula CARF n° 147).
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727202/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ADILSON SANTANA PASSOS JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OPÇÃO PELO DESCONTO
SIMPLIFICADO. CÁLCULO SOBRE O TOTAL DOS RENDIMENTOS,
OBSERVADO O LIMITE ANUAL.
Tendo o interessado apresentado declaração de ajuste anual com a opção pelo
desconto simplificado, deve ser reajustado o desconto simplificado em face da
alteração dos rendimentos tributáveis.
O desconto simplificado de 20% deve ser calculado não apenas sobre os
rendimentos confessadamente declarados, mas também sobre os rendimentos
apurados pela fiscalização, observado o limite anual vigente em cada ano-
calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727202/2010-52
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

CARNÊ-LEÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
SÚMULA CARF No 147.
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
(Súmula CARF n° 147).
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas à omissão de rendimentos do
trabalho não assalariado e à aplicação do desconto simplificado, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 11.578,00 de
rendimento omitido na competência abril/2005, e para excluir também a multa isolada de 50%
aplicada em concomitância com a multa de ofício nos exercícios de 2006 e 2007.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 09-54.113 (fls.
425/440) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração de lançamento
suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa aos exercícios de 2006,
2007 e 2008, anos-calendário 2005, 2006 e 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração (fls. 2/30), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) elaborado pela autoridade fiscal lançadora
(fls. 30/33), constatou-se as seguintes infrações:
a) Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão - omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas;
b) Acréscimo Patrimonial a Descoberto: omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não
respaldada por rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrativo elaborado;
c) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme demonstrativos;
d) Multa Isolada: falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física
devido a título de carnê-leão.
As infrações apuradas encontram-se explicitadas no Termo de Verificação Fiscal
nos seguintes termos:
2. INFRAÇÕES APURADAS
2.1- depósitos bancários sem origem comprovada: omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados nas c/c n0 97.879-5 e poupança 97.879-5 do Banco
Bradesco e c/c 5000-6 do Banco Itaú, de titularidade do contribuinte, em relação às
quais o interessado, apesar de regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os
demonstrativos com a relação dos depósitos sem origem comprovada estão anexos ao
presente termo. O somatório dos valores mensais dos depósitos cujas origens não foram
comprovadas em cada ano calendário é:
(...)
2.2 - acréscimo patrimonial a descoberto: omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto no mês de outubro de 2007 - R$ 52.502,40,
decorrente de excesso de aplicações sobre recursos no mês, apurado conforme
demonstrativo de fluxo financeiro anexo. Destacamos que o acréscimo foi verificado
após a inclusão dos rendimentos omitidos decorrentes de depósitos bancários sem
origem comprovada.
2.3 - omissão de rendimento recebido de pessoa física: o contribuinte recebeu de
pessoa física (Bruno L.S. Costa) em 21/06/2007 o valor de R$ 9.000,00, caracterizado
através de crédito em sua c/c 97.879-5 do Banco Bradesco, conforme extrato
apresentado pelo interessado. O contribuinte foi devidamente intimado a explicar e
comprovar o motivo do depósito efetuado em sua c/c, mas não o fez, motivo pelo qual o
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

valor do depósito está sendo lançado como omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-leão).
2.4 - falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão/multa isolada: Os
rendimentos recebidos de pessoas físicas não tributados na fonte sujeitam-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão). Como verificamos no Sistema SINAL que
não houve recolhimento mensal efetuado pelo contribuinte sobre os rendimentos
declarados como recebidos de pessoa física durante os anos-calendários de 2005, 2006,
2007 e 2008, estamos aplicando a multa isolada prevista no inciso II do art.44 da Lei
9.430,00, combinada com a base legal citada no Auto de Infração. A base de cálculo da
multa isolada em cada ano-calendário é:
(...)
Obs.: como não houve comprovação da data do recebimento, os valores declarados em
2005 (R$ 19.000,00) e 2006(R$ 38.000,00) foram divididos pelos 12 meses. (destaques
do original)
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 404/414), onde o contribuinte
suscitada nulidade da autuação, sob argumento de cerceamento de seu direito de defesa, dada a
exiguidade dos prazos que lhe foram concedidos para cumprimento de solicitações da equipe de
fiscalização. Também argui nulidade, sob fundamento de que o procedimento fiscal teria sido
desenvolvido por 04 Auditores-Fiscais, mas somente consta assinatura de 03 no Auto de
Infração, o que, sob a ótica do impugnante, estaria em desacordo com o disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal. Advoga
ainda a decadência do direito de lançamento da mula isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão mensal, relativa ao período de janeiro a agosto de 2010, e questiona o que classifica como
“dupla penalidade”, em função da aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de
ofício de 75%. No que se refere a questões de mérito, são apresentados, em síntese, os seguintes
argumentos:
(...)
Com a descrição dos fatos, objeto da autuação, tem-se portanto as razões que nortearam
quatro auditores fiscais, em fundamentar o levantamento da exação. Cabe portanto o ora
Impugnante fundamentar sua defesa a seguir.
Faz parte do auto como integrante do mesmo, em demonstrativos elaborados pelos
quatros fiscais autores, como contexto, os procedimentos da ação fiscal. Destaca-se pela
leitura de tais demonstrativos a ausência de comprovantes de rendimentos isentos, cuja
lacuna ora se materializa. É bom frisar que os extratos bancários que ensejaram a
autuação foram espontaneamente entregues à equipe fiscalizadora. Quanto a não
exibição do extrato do cartão de crédito do Itaú, ocorreu, e em que pese solicitado, pela
demora até então dos mesmos pelo referido Banco. Em uma das várias solicitações -
ainda no período de formatização do processo - esclareceu à equipe revisora, que sendo
seu progenitor Adilson Santana Passos, pecuarista de porte, obviamente assessorava o
mesmo, na qualidade de pessoa de extrema confiança no repasse das quantias, sem
dúvida alguma e da única maneira de fazê-lo, via depósitos bancários, para manutenção
de algumas das várias propriedades rurais que acolhe o rebanho bovino. Ao longo dos
quatros anos calendários fiscalizados, por não ser exigência tácita e obrigatória do
RIR/99, não manteve contabilidade rural que fosse satisfatória a uma postura radical e
absurda da Receita Federal em tributar depósito bancário da forma, que vem se tornando
rotina, nos órgãos da referida repartição, como omissão de receita, sem qualquer
consideração de análises. Um dos valores, objeto da autuação, consta a importância de
R$52.502,40 à guisa de acréscimo patrimonial a descoberto no ano calendário de 2007,
rendimento recebido de pessoa física como receita advinda de um depósito bancário de
Bruno Costa em 21/06/2007, detectado pelos revisores. Como já sobejamente exposto
que sendo a atividade pecuária de movimentação eclética, sequer conhece o ora
Impugnante tal personagem, tratando-se sem dúvida de cheque pré datado de origem de
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

venda de bovinos, ou integrante de um lote de vários cheques de terceiros oriundos de
abatedores. Destaca-se a "benevolência" da equipe revisora, quando neste tópico:
"Destacamos que o acréscimo foi verificado após a inclusão dos rendimentos omitidos,
etc", poderia fazê-lo de outra forma? Positivo fluiria uma bi tributação. Contudo o ora
Impugnante apresenta em relação ao ano calendário em causa, o seguinte quadro:
(...)
Vê-se portanto que o suposto diferencial alegado, tornou-se desnecessário, razão de ser
reformulado com tal acréscimo de R$52.502,40.
Volvendo aos anos calendários de 2005 a 2008, insurge o Impugnante pela imposição
fiscal da multa isolada, e assim procede:
(...)
Ainda para argumentação enfatiza-se que o quadro demonstrativo da "origem dos
recursos utilizados nessas operações" no qual está estampado os valores objeto dos tais
depósitos, em que pese ter o contribuinte informado a procedência dos mesmos na fase
inicial do processo, e que se reprisa, de repasses da conta de seu pai Adilson Santana
Passos, e evitando assim qualquer preclusão, que em relação ao ano calendário de 2005,
não se verifica que o Impugnante teve reforço de CAIXA, e para tanto não foi acolhido
rendimentos declarados na Declaração IRPF, e com destaque, o ano calendário de 2006,
renda líquida de R$30.400,00 e renda n/ tributável de R$28.616,60, o mesmo ocorrendo
com o ano calendário de 2008, com renda líquida de 58.205,14, renda n/tributável de
R$363.125,47, com o somatório de R$421.330,61, em comparativo com os depósitos
bancários apontados pela equipe revisora de R$212.726,54,quadro este que se depara de
considerar depósito bancário em sua totalidade como receita tributável. Não se pode
aceitar tal postura, os números não mentem.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS E OBRIGATÓRIOS. AÇÃO
DESENVOLVIDA POR MAIS DE UM AUDITOR FISCAL. FALTA DA
ASSINATURA DE UM DOS AGENTES AUTUANTES.
No caso de ação fiscal desenvolvida por mais de um auditor-fiscal, a falta de assinatura
de um dos autuantes não é motivo para nulidade do lançamento, desde que conste a
assinatura e qualificação de pelo menos um agente competente, como ocorreu no
presente caso. Assim, restando presentes os requisitos formais e obrigatórios na
lavratura do auto de infração, afasta-se a preliminar de nulidade invocada pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos declarados
ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005,
30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Afasta-se a preliminar de decadência em relação ao lançamento das multas isoladas dos
meses de janeiro a agosto de 2005, tendo em vista que a contagem do prazo decadencial
da multa isolada é feita conforme previsão do artigo 173, I, já que se trata, também, de
lançamento de ofício. Assim, a data de início do prazo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, é o ano
imediatamente após ao da ocorrência dos fatos geradores, já que o lançamento poderia
ter sido feito no mês seguinte ao não recolhimento do carnê-leão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de piso, o autuado apresentou o recurso voluntário de
fls. 448/466, que se encontra dividido nos seguintes tópicos: 1) nulidade do auto de infração; 2)
depósito bancário não comprovado; 3) omissão de rendimento inexistente; 4) rendimento
recebido de pessoa física; 5) multa isolada; e 6) acréscimo patrimonial a descoberto.
Em sede preliminar é arguida a nulidade do acórdão recorrido pelo fato de,
segundo alegação do recorrente, não ter sido incluído na parte dispositiva do acórdão, e não ter
sido julgados, os fatos jurídicos relativos ao exercício de 2009, ano-calendário 2008. Em
sequência, são aduzidas as seguintes nulidades do lançamento: a) a fiscalização teria exigido,
sem base legal, desde o termo de início de fiscalização, a comprovação de todos os depósitos
bancários, como se a pessoa física estivesse submetida à escrituração contábil; b) a fiscalização
teria se utilizado da norma presuntiva do depósito bancário sem critério lógico e racional, uma
vez que desde o início da- ação fiscal requereu a apresentação dos extratos, para em seguida
exigir a comprovação de todos os valores depositados, sem linha de corte ou exceção; c) em
procedimentos fiscais semelhantes, em que o contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos
depósitos bancários, a auditoria fiscal deduz os rendimentos declarados quando estes não podem
ser deduzidos por identificação nos extratos bancários; sendo que, no caso presente, não teria
sido feita tal dedução dos rendimentos declarados em sua DIRPF. Afirma assim, quanto à última
nulidade apontada, que: “A autuação dos depósitos bancários pela totalidade sem deduzir os
rendimentos, sem descrever o fato nem capitulação legal, elimina qualquer chance do exercício
de defesa, uma vez que não há item no auto de infração que trate do assunto a ser contraditado.
Não há também o elemento essencial do ato administrativo válido: a motivação. Por
consequência, a conclusão inevitável é de cerceamento do direito de defesa, ou seja, de
nulidade, na forma prevista no PAF. “
Adentrando ao mérito do lançamento, requer o autuado que seja procedida à
dedução, da base de cálculo do lançamento, nos respectivos anos-calendário, dos rendimentos
declarados nas DIRPF’s correspondentes, nos seguintes valores: a) ano-calendário 2005: RS
19.000,00 e R$ 41.420,02; b) ano-calendário 2006: RS 38.000,00 e R$ 28.616,60; c) ano-
calendário 2007: R$ 15.600,00; RS 37.000,00 e RS 56.126,05; e d) ano-calendário 2008: R$
70.400,00; R$ 8.800,00 e R$ 350.000,00. Requer ainda, nesse mesmo tópico, que: “após as
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

deduções seja aplicada o limite legal pra presunção de omissão de receita, conforme art. 42 da
Lei n. 9.430, de 1996.” Sequencialmente afirma/requer o autuado: a) que haveria um lançamento
de valor inexistente no mês de abril/2005. Assevera que no TVF (fl. 33), consta como omissão
de receita por falta de comprovação de depósito bancário, no referido mês (abril/2005), a quantia
de R$: 6.000,00 e que, entretanto, no auto de infração (fl. 4) teriam sido anotadas, indevidamente
duas omissões. para o mesmo mês, ou seja, além da quantia de R$ 6.000,00, também se
computou, indevidamente, a quantia de RS 11.578,00, aumentando assim o valor tributável e a
respectiva multa.; b) afirma que apresentou suas DIRPF’s com opção pelo modelo simplificado e
requer que sobre os valores de omissão apurados seja aplicado o percentual de 20%, para efeito
de desconto simplificado, haja vista sua opção por tal regime; c) afirma insubsistente o
lançamento no que concerne à infração de recebimento de rendimentos do trabalho não
assalariado. Sustenta que, ao se proceder à tributação como rendimento de trabalho assalariado,
com ou sem vínculo empregatício, caberia ao fisco o ônus da prova. E nada teria sido juntado ao
processo demonstrando que efetivamente prestou serviço ao indicado pelo fisco; d) quanto â
multa isolada por falta de recolhimento mensal do carnê-leão, contesta o critério adotado pela
fiscalização ao ratear mensalmente o valor tributável anual constante das DIRPF’s dos anos-
calendário de 2005 e 2006, taxando tal procedimento como ilegal por ausência de norma
autorizativa; e) ainda referente à multa isolada, advoga outra ilegalidade, estendida aos quatro
exercícios objeto do lançamento. Afirma que: “da aplicação da multa, resta observar que a
mesma, quando aplicável, tem como fato gerador da obrigação a inadimplência, ou seja, sua
aplicação decorre do não pagamento de exação na data do vencimento. No caso concreto, o
fisco utilizou como data a quo a data do fato gerador do tributo e não o dia seguinte ao seu
vencimento não quitado.” Conclui que o erro material descrito atinge o núcleo .do lançamento,
ou seja, a sua validade, conforme se depreenderia do art. 142 do CIN e desse modo, impossível a
manutenção da multa isolada; f) finalmente, sustenta que a fiscalização não teria observado que
além do rendimento tributável declarado, conforme já mencionado na preliminar, também teria
sido declarado o recebimento de doação de seu genitor, Sr. Adilson Santana Passos, CPF
004.128.135-72, no valor de R$ 350.000,00. Valor esse que afirma ter sido recebido ao longo do
ano calendário de 2008, conforme cópia da DIRPF que anexa ao recurso. Pontua que no auto de
infração não haveria qualquer menção pelo não acatamento ou motivação para não recepcionar o
valor da doação como lícito e que modificaria toda a situação tributária a que se reporta o auto de
infração. Ao final requer:
Face ao exposto, requer a Recorrente que o Egrégio Conselho determine a nulidade da
autuação em razão do cerceamento do direito de defesa e ausência de decisão sobre o
ano calendário de 2008, conforme argumentado na preliminar, e mais: a) acatar os
rendimentos declarados na DIPF como transitados em conta bancária, e determinar a
redução da base de cálculo da omissão de rendimento; b) reduzir a tributação no ano de
2005 no valor de R$ 11.780,00, por inclusão indevida de tal valor no mês de abril; c)
aplicação do desconto padrão de 20% sobre a tributação remanescente; d) eliminação da
tributação sobre suposto rendimento de trabalho assalariado, sem que o fisco
apresentasse uma mínima prova da relação de trabalho; e, e) eliminação das multas
isoladas em razão do vício insanável do erro na aplicação em relação à data efetiva do
início da obrigação. Enfim, que pratique todos os atos, como de hábito, para que se
alcance a verdadeira justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por meio do Edital de
no 011052051400574, afixado em 06/10/2014 e desafixado em 21/10/2014, conforme o despacho
de fl. 446. Tendo sido o recurso protocolizado em 18/11/2014, conforme carimbo aposto por
servidor do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Salvador/BA (fl. 448), considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade
serão avaliados no tópico seguinte.
Novos argumentos apresentados somente por ocasião do recurso – Não
conhecimento
Advoga o contribuinte a insubsistência do lançamento no que concerne à infração
de recebimento de rendimentos do trabalho não assalariado. Sustenta que, ao se proceder à
tributação como rendimento de trabalho assalariado, com ou sem vínculo empregatício, caberia
ao fisco o ônus da prova. E nada teria sido juntado ao processo demonstrando que o recorrente
efetivamente prestou serviço ao indicado pelo fisco.
Trata-se da infração relativa a “Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Sujeitos a Carnê-Leão - Omissão de Rendimentos de Trabalho Sem Vínculo Empregatício
Recebidos de Pessoas Físicas”, que assim se encontra descrita no TVF:
2.3 - omissão de rendimento recebido de pessoa física: o contribuinte recebeu de
pessoa física (Bruno L.S. Costa) em 21/06/2007 o valor de R$ 9.000,00, caracterizado
através de crédito em sua c/c 97.879-5 do Banco Bradesco, conforme extrato
apresentado pelo interessado. O contribuinte foi devidamente intimado a explicar e
comprovar o motivo do depósito efetuado em sua c/c, mas não o fez, motivo pelo qual o
valor do depósito está sendo lançado como omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-leão).
Verifico que, relativamente ao depósito no valor de R$ 9.000,00, que motivou a
autuação pela infração de omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, não há qualquer
manifestação do contribuinte em sua peça impugnatória.
Também verifico inovação do recurso no que se refere aos argumentos do
recorrente de que teria apresentado suas DIRPF com opção pelo modelo simplificado. E
requerendo que sobre os valores de omissão apurados seja aplicado o percentual de 20%, para
efeito de desconto simplificado, haja vista sua opção por tal regime. De fato não constam da peça
impugnatória tal argumento e solicitação, tratando-se assim de novo argumento somente
suscitado por ocasião do recurso.
Conforme o já citado Decreto no 70.235, de 1972, a apresentação da impugnação
inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser
apresentados todos os argumentos de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar.
Portanto, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que
se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no
70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. Assim devem ser considerados preclusos os referidos argumentos,
apresentados somente nesta fase processual, motivo pelo qual entendo pelo seu não
conhecimento.
Não obstante, no que se refere à infração por omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas cumpre esclarecer que se trata de infração onde foi identificada a fonte
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

pagadora e que, devidamente intimado a comprovar a motivação de tal depósito, o contribuinte
não apresentou justificativa que demonstrasse não se tratar de rendimento tributado recebido.
Conforme o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Não sendo apresentada pelo interessado
qualquer evidência de que o valor recebido estaria isento ou fora do campo de incidência do
imposto, correto o procedimento adotado no lançamento, ao considerar como rendimento
tributado oriundo do trabalho sem vínculo empregatício.
Alegação de Nulidade do Acórdão Recorrido
É arguida a nulidade do acórdão recorrido pelo fato de, segundo alegação do
recorrente, não ter sido incluído em sua parte dispositiva e não ter sido julgados os fatos jurídicos
relativos ao exercício de 2009, ano-calendário 2008.
Apesar de não ter constar na ementa do Acórdão no 09-54.113 a expressa citação
do exercício de 2009, a simples leitura do relatório e voto do referido decisum não deixa dúvida
quanto à completa análise de todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação,
relativamente a todos os exercícios objeto do lançamento. Especificamente quanto ao exercício
de 2009 (ano-calendário de 2008), podemos citar, além das expressas menções ao ano-calendário
de 2008 no Relatório (fls. 427, 428), temos ainda as seguintes passagens no Voto:
- na fl. 430 ao se tratar dos “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.”,
há expressa menção ao ano-calendário de 2008, cujo valor apurado é de R$ 212.726,54;
- na folha 433/437, ao tratar do “Acréscimo Patrimonial a Descoberto” no valor
de R$ 50.502,40, especificamente relativo à competência 10/2008; e
- nas folhas 437/440, onde se trata da Multa Isolada por. Falta de Recolhimento do
IRPF Devido a Título de Carnê-leão”, que abrange todo o período objeto do lançamento
(01/2005 a 12/2008).
Sem razão portanto o recorrente quanto a tal afirmação, uma vez que todas as
alegações de defesa apresentadas na impugnação, relativamente às infrações apuradas no ano-
calendário de 2008 (exercício 2009), foram objeto de análise e expressa manifestação por parte
da autoridade julgadora de piso.
Alegações de Nulidade do Lançamento
São aduzidas as seguintes nulidades pelo recorrente, quanto ao Auto de Infração:
a) a fiscalização teria exigido, sem base legal, desde o termo de início de fiscalização, a
comprovação de todos os depósitos bancários, como se a pessoa física estivesse submetida à
escrituração contábil; b) a fiscalização teria se utilizado da norma presuntiva do depósito
bancário sem critério lógico e racional, uma vez que desde o início da ação fiscal requereu a
apresentação dos extratos, para em seguida exigir a comprovação de todos os valores
depositados, sem linha de corte ou exceção; c) em procedimentos fiscais semelhantes, em que o
contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos depósitos bancários, a auditoria fiscal deduz
os rendimentos declarados quando estes não podem ser deduzidos por identificação nos extratos
bancários; sendo que, no caso presente, segundo o autuado, não teria sido feita tal dedução dos
rendimentos declarados em sua DIRPF.
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Para melhor entendimento do tema concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o
verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a
72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento, que diferentemente do alegado, se encontra totalmente baseado nos
estritos ditames legais e dos critérios presuntivos definidos nas normas de regência.
Há ainda que se esclarecer, que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege
o processo administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza
apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada,
vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida
nulidade do lançamento ou da decisão proferida no julgamento de piso.
Não tendo o contribuinte, apesar de regularmente. intimado, se desincumbido do
seu ônus de comprovar a origem dos depósitos, de forma individualizada e mediante
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Dedução de valores declarados em DIRPF
Alega o recorrente, como situação passível de nulidade do lançamento, que em
procedimentos fiscais semelhantes, em que o contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos
depósitos bancários, a auditoria fiscal deduz os rendimentos declarados quando estes não podem
ser deduzidos por identificação nos extratos bancários; sendo que, no caso presente, não teria
sido feita tal dedução dos rendimentos declarados em sua DIRPF. Requer assim, que seja
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

procedida à dedução, da base de cálculo do lançamento, nos respectivos anos-calendário, dos
rendimentos declarados nas DIRPF’s correspondentes, nos seguintes valores: a) ano-calendário
2005: RS 19.000,00 e R$ 41.420,02; b) ano-calendário 2006: RS 38.000,00 e R$ 28.616,60; c)
ano-calendário 2007: R$ 15.600,00; RS 37.000,00 e RS 56.126,05; e d) ano-calendário 2008: R$
70.400,00; R$ 8.800,00 e R$ 350-.000,00.
Há que se esclarecer que não se trata de situação que importe em nulidade do
lançamento, pois todo o procedimento fiscal ocorreu dentro da legalidade, observando-se as
normas de regência; conforme arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972. De acordo com o art.
60, as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo 59 não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Assim, não
se está diante de nulidade, mas de típica de contestação do lançamento pelos meios próprios, na
forma prevista no Decreto no 70.235, de 1972, a qual passo à analise.
No Termo de Verificação Fiscal consta informação de que o autuado foi
regularmente intimado para apresentação de comprovantes de todos os rendimentos mensais
recebidos de pessoas físicas nos anos-calendários de 2005 a 2008, comprovantes dos
rendimentos isentos e não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, recebidos entre
01/01/2005 a 31/12/2008. Tal fato pode ser constatado nos itens 4 e 10 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fl. 52), onde é solicitado ao então fiscalizado a apresentação de: “4 -
Documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis e Tributados Exclusivamente na Fonte, mensalmente, referente ao(s)
período(s) acima especificado(s).” e “10 -comprovantes dos rendimentos mensais declarados
como recebidos de pessoas físicas no período sob fiscalização.” Entretanto, ainda no TVF
consta que: “Em 23/08/2010, o contribuinte apresenta resposta onde, basicamente, alega que a
movimentação de suas contas bancárias decorre da atividade de pecuarista exercida pelo pai,
sem, no entanto, apresentar nenhum documento hábil e idôneo que comprove os fatos
arguidos.”
Nos termos acima explicitados, o depósito bancário é considerado uma omissão
de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada. Assim, ao deixar
de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens diversas sem apresentação de
documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, no
estrito comando da lei. À vista da presunção legal, cabe ao autuado comprovar, de forma
individualizada, a origem dos recursos e sua identificação como decorrentes de renda já
oferecida à tributação. Trata-se assim, de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação, de
maneira inequívoca, da origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios desacompanhados de provas. Ônus do qual o autuado não se
desincumbiu, tornando ainda mais patente a necessidade de efetiva comprovação, pelo fato de se
tratar de rendimentos tributados declarados como oriundos exclusivamente de pessoas físicas e
que, considerando os relativamente baixos valores envolvidos, podem perfeitamente ter sido
recebidos em espécie, sem transitarem por contas bancárias. Observe-se ainda o curioso fato de
que, nos exercícios de 2007 e 2008, foram declarados rendimentos oriundos de pessoa físicas
em valores redondos e exatamente iguais durante todo o ano, sendo R$ 1.300,00 (ex. 2008 – fl.
197) e R$ 1.400,00 (ex. 2008 – fl. 205, exceto o mês de dezembro). De mesma sorte, quanto aos
rendimentos isentos e não-tributáveis declarados, não foi apresentada qualquer documentação
tendente à comprovação de tais operações, seja a título de distribuição de lucros, empréstimos ou
o declarado recebimento de doação de R$ 350.000,00 oriunda de seu progenitor, que segundo
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

afirma, teria se concretizado “ao longo do ano-calendário”, limitando-se a alegações, sem
quaisquer comprovantes de efetiva movimentação financeira de tais valores. Analisando tais
argumentos, também apresentados por ocasião da impugnação, assim se pronunciou a autoridade
julgadora de piso:
(...)
O defendente afirma que “destaca-se pela leitura dos demonstrativos elaborados pelas
autoridades fiscais, a ausência de comprovantes de rendimentos isentos, cuja lacuna ora
se materializa”.
Sobre tal questão afirmam as autoridades lançadoras no Termo de Verificação (fl. 30),
que foram apresentadas cópias das DIRPF dos exercícios de 2007 a 2009,
acompanhadas de alguns documentos utilizados para seus preenchimentos, frisando, no
entanto, que “não foram apresentados os comprovantes dos rendimentos isentos
solicitados no termo de Início”.
Nesta fase impugnatória o contribuinte reapresenta, às fls. 415 e 417/418, cópias dos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, emitidos por sua fonte pagadora Santana Passos Empreendimentos Imobiliários
Ltda., CNPJ 16.358.467/0001-48, com informação de RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS a título de “Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago
por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado), nos anos-calendário de 2006, 2007 e
2008, nos totais de R$ 15.851,73, R$ 56.126,05 e R$ 13.125,47, respectivamente.
No mesmo sentido reapresenta, à fl. 416, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, emitido por sua fonte pagadora
Cellcre Telecomunicações e Serviços Ltda., CNPJ 07.545.547/0001-11, com
informação de RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS a título de “Lucro
e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou
Arbitrado), no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 12.764,87.
Friso que tais documentos já haviam sido apresentados durante a fase de fiscalização
(fls. 67, 68, 77 e 97), os quais, de forma isolada, não foram aceitos como prova da
origem dos recursos dos depósitos bancários questionados.
Com efeito, além dos citados comprovantes, deveria o contribuinte apresentar prova do
recebimento das importâncias neles consignadas, ou seja, a prova da transferência dos
recursos das pessoas jurídicas para o contribuinte, pagos a título de lucros e dividendos,
comprovando as datas das respectivas operações, assim como correlacionar as
importâncias recebidas com os depósitos questionados nos autos, de forma
individualiza.
Noto que ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, como é o caso da
aqui tratada (art. 42 da Lei no 9.430/96 e alterações), ao agente fiscal fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
(...)
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
Ressalto que a comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42
da Lei no 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade
ou operação que deu causa ao depósito bancário, e que a comprovação dos depósitos
bancários, quando exigida pela autoridade fiscal, deve ser feita de forma
individualizada. É essa a determinação contida no art. 42, § 3o, da já citada Lei no 9.430,
de 1996 com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

Com efeito, a comprovação individualizada (entenda-se como tal, coincidência entre
datas e valores, além da natureza do crédito), deve ser feita pelo contribuinte. Assim,
para que os valores declarados pelo contribuinte sejam considerados como origem dos
recursos correspondentes aos depósitos bancários, friso, é necessário que haja efetiva
comprovação da correlação entre os depósitos e os valores declarados.
O impugnante também afirma que em uma das várias solicitações na fase de
fiscalização, esclareceu à equipe revisora que sendo seu progenitor Adilson Santana
Passos, pecuarista de porte, “obviamente assessorava o mesmo, na qualidade de pessoa
de extrema confiança no repasse das quantias, sem dúvida alguma e da única maneira de
fazê-lo, via depósitos bancários, para manutenção de algumas das várias propriedades
rurais que acolhe o rebanho bovino”.
Sobre tal questão afirmam as autoridades lançadoras no Termo de Verificação (fl. 31),
que “Em 23/08/2010, o contribuinte apresenta resposta onde, basicamente, alega que a
movimentação de suas contas bancárias decorre de atividade de pecuarista exercida pelo
pai, sem, no entanto, apresentar nenhum documento hábil e idôneo que comprove os
fatos arguidos.”
Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as
partes, como pai e filho, pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre
fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao
exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de
“documentação hábil e idônea”.
(...)
Dessa forma os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas físicas,
independentemente de escrituração formal, especialmente quando os créditos nas suas
contas bancárias ultrapassam os limites definidos no parágrafo 3o, inciso II, do artigo 42
da Lei 9.430/1996. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a comprovação
individualizada da origem dos depósitos, que estas provas sejam preservadas e
produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possuí-las, seja por
desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de força maior. Sem tais
provas, são inevitáveis as consequências da Lei, ou seja, que os depósitos sejam
equiparados a rendimentos tributáveis omitidos.
Ressalto que na defesa o contribuinte não identifica, assim como não apresenta
documentação hábil e idônea, para identificar quais os valores que teriam sua origem
comprovada, tributados como rendimentos da atividade rural, que teriam sido
indevidamente incluídos como depósitos de origem não comprovada.
E, em caso de não ser comprovada, repiso, de forma individualizada, a atividade ou
operação que deu causa ao depósito na declaração de ajuste anual do fiscalizado
(rendimentos tributados, rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte), o rendimento deverá mantido como depósitos bancários de
origem não comprovada, não havendo, assim, reparo a ser feito no lançamento.
Adotando também os fundamentos ora reproduzidos, extraídos do julgamento de
piso, deixo de acolher a pretensão do contribuinte quanto à solicitação de dedução da base do
presente lançamento dos valores por ele declarados em DIRPF, devido à falta de comprovação
de tais recebimentos.
Dedução de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e desde que seu somatório
não exceda a R$ 80.000,00
Pleiteia o recorrente que : “após as deduções seja aplicada o limite legal pra
presunção de omissão de receita, conforme art. 42 da Lei n, 9.430, de 1996.”
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

Preceitua o inciso II, do § 2o, do art. 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente e não serão considerados os depósitos bancários de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 e desde que o somatório de tais depósitos, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, confira-se
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
Os depósitos bancários sem origem comprovada, que motivaram a autuação
relativa a “Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não
Comprovada”, encontram-se individualmente discriminados, por ano-calendário, no Anexo do
TVF nas folhas 34 a 40. A soma dos valores individuais de cada depósito igual ou inferior a R$
12.000,00, em cada ano-calendário, aponta para os seguintes resultados:
Ano-calendário
2005
2006
2007
2008
Soma dos valores de depósitos
inferiores a R$ 12.000,00
120.020,00
172.927,25
248.876,95 196.611,40
Considerando que foram mantidos no presente voto todos os valores levantados
pela fiscalização, relativamente aos depósitos bancários sem origem comprovada, e que a soma
dos valores individuais de cada depósito igual ou inferior a R$ 12.000,00, ultrapassa o limite de
R$ 80.000,00 em cada ano-calendário, sem razão o recorrente quanto a tal solicitação.
Omissão do valor de R$ 11.578,00 incorretamente lançada na competência
04/2005
Afirma o recorrente que haveria um lançamento de valor inexistente no mês de
abril/2005. Assevera que no TVF (e.fl. 32), consta como omissão de receita por falta de
comprovação de depósito bancário, no referido mês (abril/2005), a quantia de R$: 6.000,00 e
que, entretanto, no auto de infração (fl. 6) teriam sido anotadas indevidamente duas omissões
para o mesmo mês, ou seja, além da quantia de R$ 6.000,00, também se computou,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

indevidamente, a quantia de RS 11.578,00, aumentando assim o valor tributável e a respectiva
multa.
Verificando o referido Termo de Verificação Fiscal elaborado pela autoridade
fiscal lançadora, especificamente na planilha relativa à infração “2.1- depósitos bancários sem
origem comprovada”, podemos constatar que a omissão apurada, no valor de R$ 11.578,00,
refere-se ao mês de abril/2006; e não abril/2005 como consta do Auto de Infração (e.fl. 7).
Presume-se que o lançamento na competência 04/2005 tenha decorrido por erro de digitação no
momento de lavratura do auto. Com razão portanto o recorrente quanto a tal alegação, devendo
ser excluído do lançamento o valor de R$ 11.578,00 na competência 04/2005.
Multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensalmente
Quanto à multa isolada por falta de recolhimento mensal do carnê-leão,
inicialmente o recorrente contesta o critério adotado pela fiscalização ao ratear mensalmente o
valor tributável anual constante das DIRPF’s dos anos-calendário de 2005 e 2006, taxando tal
procedimento como ilegal por ausência de norma autorizativa. Ainda referente à multa isolada,
advoga outra ilegalidade, estendida aos quatro exercícios objeto do lançamento. Afirma que:
“da aplicação da multa, resta observar que a mesma, quando aplicável, tem como fato gerador
da obrigação a inadimplência, ou seja, sua aplicação decorre do não pagamento de exação na
data do vencimento. No caso concreto, o fisco utilizou como data a quo a data do fato gerador
do tributo e não o dia seguinte ao seu vencimento não quitado.” Conclui que o erro material
descrito atinge o núcleo .do lançamento, ou seja, a sua validade, conforme se depreenderia do
art. 142 do CIN e desse modo, impossível a manutenção da multa isolada;
Antes de enfrentar tais argumentos, deve ser destacado que com relação à
cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%). No presente caso,
tratando-se de lançamento de crédito tributário de períodos anteriores e posteriores à vigência da
novel legislação, deve ser observado o entendimento do verbete sumular de no 147 deste
Conselho:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se, assim, por indevida a aplicação da multa isolada de 50%, por falta de
pagamento do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006, posto que
anteriores à novel legislação e deixo de apreciar os demais argumentos relativos a tal período.
No que concerne ao suscitado erro material ocorrido no lançamento da multa isolada, há que
esclarecer que o lançamento foi realizado nos estritos ditames da lei e que as datas constantes do
Auto de Infração, relativas à aplicação da multa, referem-se de fato à data em que ocorrido o fato
gerador que deu causa ao descumprimento da obrigação acessória. Por outro lado, os juros de
mora relativamente à multa isolada somente começam a incidir a partir do lançamento, ou seja,
não há qualquer irregularidade ou cobrança a maior prejudicial ao recorrente.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727202/2010-52

Deve portanto ser excluída a multa isolada relativamente aos anos-calendário de
2005 e 2006 e mantido o lançamento da referida multa correspondente aos anos-calendário de
2007 e 2008.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto
aos argumentos contrários ao lançamento relativo à omissão de rendimentos do trabalho não
assalariado e quanto ao requerimento de que sobre os valores de omissão apurados seja aplicado
o desconto simplificado de 20%, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de
cálculo o valor de R$ 11.578,00 de rendimento omitido na competência abril/2005 e a multa
isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício nos exercícios de 2006 e 2007,
anos-calendário 2005 e 2006.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital